Tribunal: TJSP
Processo: 1610190-21.2016.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU - Insurgência contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a imunidade tributária da excipiente - Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Inexistência de imunidade recíproca - Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal 14.865/2008 - Preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse que foram

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU - Insurgência contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a imunidade tributária da excipiente - Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Inexistência de imunidade recíproca - Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal 14.865/2008 - Preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse que foram devidamente comprovados - Sentença mantida por outros fundamentos.

RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1610190-21.2016.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1610190-21.2016.8.26.0090 -Voto no 20000
2
VOTO No 20000
Apelação no 1610190-21.2016.8.26.0090
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Apelada:
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL
E
URBANISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
Comarca: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU - Insurgência
contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e
reconheceu a imunidade tributária da excipiente - Ente privado
do tipo sociedade de economia mista - Inexistência de
imunidade recíproca - Isenção tributária concedida à CDHU
pela Lei Municipal 14.865/2008 - Preenchimento dos
requisitos necessários à concessão da benesse que foram
devidamente comprovados - Sentença mantida por outros
fundamentos.
RECURSO IMPROVIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
respeitável sentença de fls. 253/256, que acolheu a exceção de pré-
executividade
interposta
por
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU contra
a ação executiva movida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, em
razão de a excipiente gozar de imunidade por prestar serviço público
essencial, condenando a Fazenda Pública ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1610190-21.2016.8.26.0090 -Voto no 20000
3
da execução, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil,
devidamente corrigido até o efetivo pagamento, observado o limite de R$
10.000,00.
Recorre a exequente, argumentando, em síntese, que a
excipiente não é órgão administrativo, mas pessoa jurídica com personalidade
jurídica própria e diversa do Estado, conforme se depreende do ato
constitutivo, o que por si só afastaria seu enquadramento no artigo 150, VI, “a”,
da Constituição Federal. Aduz que o artigo 173, §2o, da CF, veda a concessão
de benefícios fiscais às empresas públicas e sociedades de economia mista,
de modo que a benesse constitucional não poderia ser estendida à apelada.
Alega ainda que a isenção concedida pela Lei Municipal no 14.865/08 beneficia
apenas imóveis pertencentes ao patrimônio da CDHU destinados para a
implementação de empreendimentos habitacionais voltados a moradias
populares, o que não restou comprovado. Requer o provimento do recurso,
determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.
Recurso recebido em seus regulares efeitos, com
contrarrazões às fls. 267/279.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO promoveu
ação executiva em face de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU para
o recebimento de débito referente à IPTU do exercício de 2015, incidente
sobre imóvel situado à Rua Tiburcio de Sousa, S/N, Rua Dois, Itaim Paulista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1610190-21.2016.8.26.0090 -Voto no 20000
4
LT 2 QD 5, SP, no valor total de R$ 8.752,30.
A
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
interpôs exceção de pré-executividade aduzindo que atende finalidade social,
implementando políticas sociais voltados à habitação de pessoas com baixa
renda, e em razão disso faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, III,
'a', § 2o da Constituição Federal. Além disso, alega que a própria
Municipalidade concede isenção fiscal por meio da Lei Municipal 14.865/08.
Em sua sentença, o Magistrado de Primeiro Grau acolheu
os argumentos da excipiente e reconheceu sua imunidade sob o fundamento
de que “Em outras palavras, apesar do caráter misto do capital social da
sociedade, esta não se dedica a atividade econômica, não tem o fito de lucro e
presta serviço público essencial. Atento a esta realidade, o Supremo Tribunal
Federal deu interpretação extensiva à imunidade do artigo 150, VI, a, da
Constituição Federal, aplicando-a às sociedades de economia mista com tal
característica.”
Com efeito, o art. 173, § 2o, da Constituição Federal
equipara a empresa pública e a sociedade de economia mista às empresas
privadas, não havendo privilégio que seja deferido a um e que não seja
extensivo à outra.
Assim, não poderia ser concedida a pretendida imunidade
recíproca com base em argumentos derivados do art. 150, § 2o, haja vista a
restrição do art. 173, §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal.
Nesse sentido é o entendimento desta 15a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1610190-21.2016.8.26.0090 -Voto no 20000
5
Direito Público:
“APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal -
IPTU do exercício de 2005 - Insurgência contra
sentença que acolheu a alegação de imunidade e
extinguiu a execução fiscal - 1) Imunidade tributária -
Não gozam as empresas públicas e de economia mista
de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado,
de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição,
sua natureza jurídica denuncia sua condição de
contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade sob
o argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado.
2) Devolução das demais matérias para serem
apreciadas pelo Tribunal Inteligência do art. 515, § 2o
do CPC. 3) Alegação de ilegitimidade passiva ad
causam - Compromissos de venda e compra não
registrados Ausência de comprovação da averbação
da
alienação
junto
ao
CRI - Possibilidade da
manutenção no polo passivo da ação daquele cujo
nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de
Imóveis, a condição de proprietário do imóvel
Precedentes do STJ. 4) Isenção Benefício previsto na
Lei Municipal e concedido somente no período de
repasse da área para a construção de moradias.
Sentença
reformada
Recurso
provido.”
(AP.
0010383-67.2012.8.26.0438
-
Rel.
Desembargador
Eutálio Porto - Penápolis - Data do julgamento:
27.3.2014).
“AGRAVO EXECUÇÃO FISCAL Município de Botucatu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1610190-21.2016.8.26.0090 -Voto no 20000
6
IPTU de 2008 a 2013 CDHU Imunidade reciproca Não
cabimento, pois, conforme precedentes desta Câmara,
em se tratando de ente privado do tipo sociedade de
economia mista, não pode fazer jus a imunidade
outorgada a ente público - RECURSO IMPROVIDO.” (AI
2193681-13.2014.8.26.0000
Rel.
Desembargador
Rodrigues de Aguiar Boituva Data do julgamento:
13.11.2014)
Porém, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, por
meio da Lei Municipal no 14.865/2008, concede isenção à COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANISMO DO ESTADO DE SÃO
PAULO CDHU, conforme previsto em seu art. 3o, condicionada ao
preenchimento dos requisitos legais específicos, ou in verbis:
Art. 3o São isentos do Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU os imóveis pertencentes ao patrimônio
da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, destinados ou
utilizados para implementação de empreendimentos
habitacionais voltados a moradias populares, até o
lançamento individualizado do imposto referente às
respectivas unidades autônomas.(g.n.)
No caso em comento, verifica-se da documentação
coligida aos autos (fls. 44/238), que o imóvel sobre o qual recai o tributo
pertence à CDHU, sendo certo que a apelada firmou contrato com a
Construtora Ribeiro da Costa Ltda para a execução de serviços de construção
de 576 unidades habitacionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1610190-21.2016.8.26.0090 -Voto no 20000
7
De sorte que, considerando que o imóvel pertence à
apelada e foi destinado à implantação de empreendimentos habitacionais
voltados a moradias populares, a concessão do benefício fiscal é de rigor.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, ao
julgar casos análogos:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Execução
fiscal - IPTU do exercício de 2016 - Insurgência contra
sentença que acolheu a alegação de imunidade. 1)
Valor da execução inferior a 100 salários mínimos -
Recurso de ofício não conhecido - Inteligência do art.
496, § 3o, III, do CPC. 2) Cabimento da exceção de pré-
executividade em execução fiscal para arguição de
matéria de ordem pública, desde que não haja
necessidade de dilação probatória - Precedentes do
STJ. 3) Imunidade tributária - Não gozam as empresas
públicas
e
sociedades
de
economia
mista
de
privilégios fiscais não extensivos ao setor privado, de
sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição,
sua natureza jurídica denuncia sua condição de
contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade sob
o argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado.
4) Isenção - Lei Municipal no 14.856/2008, que concede
isenção de IPTU aos imóveis pertencentes à CDHU
destinados ou utilizados para implementação de
empreendimentos habitacionais voltados a moradias
populares - Cobrança indevida - Precedentes deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1610190-21.2016.8.26.0090 -Voto no 20000
8
Tribunal. 5) Sucumbência recursal - Majoração dos
honorários para 15% do valor atualizado da causa (R$
7.687,28, em julho de 2017) - Inteligência do § 11 do Art.
85 do CPC - Alteração dos fundamentos da sentença -
Recurso de ofício não conhecido e Apelo da
Municipalidade improvido, com observação. (TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1590485-03.2017.8.26.0090; Relator: Eutálio Porto; 15a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Municipais - Data do Julgamento: 02/10/2018)
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE
PRÉEXECUTIVIDADE - IPTU, exercício de 2016 -
Município de São Paulo - Imóvel tributado pertencente
à CDHU e destinado a habitação de população de baixa
renda - Inadmissibilidade da cobrança contra a CDHU,
que possui isenção tributária concedida por lei um
icipal - Precedentes desta Corte - APELO IMPROVIDO e
NÃO CONHECIDA A REMESSA NECESSÁRIA. (TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1567405-10.2017.8.26.0090;
Relator:
Rodrigues
de
Aguiar; 15a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento:
10/09/2018)

Desse modo, fica mantida a sentença impugnada, embora
por outros fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1610190-21.2016.8.26.0090 -Voto no 20000
9
Por fim, a verba honorária fica majorada em cinco pontos
percentuais de acordo com o disposto no inciso I e §11, do art. 85, do CPC,
equivalendo a verba honorária final a 15% (quinze por cento) do valor
atualizado da causa, observada a limitação imposta pela r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
Relator